Tribunal: TJBA
Processo: 0505747-26.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505747-26.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HOSPITAL VETERINARIO DR. GOMES LTDA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA PIMENTEL, LUCAS TEIXEIRA VALENCA, TARSILA REIS CORREIA

APELADO: ROBERTA MANUELE MORENO FERREIRA

Advogado(s)
:
MARCELE REINEL SODRE, SARAH SOUSA OLLANDEZOS, KENNEDY BEZERRA DE CARVALHO

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, REJEITADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CLÍNICA VETERINÁRIA
. NEGLIGÊNCIA. IMPERÍCIA. IMPRUDÊNCIA. ERRO MÉDICO VETERINÁRIO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS.
INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Recurso de apelação contra sentença nos autos de ação indenizatória proposta pela apelada, visando à condenação dos apelantes por danos material e moral, em razão de alegado erro médico veterinário, uma vez que não constatou nos exames realizados a enfermidade que resultou em procedimento cirúrgico no animal.

A controvérsia apresentada pela recorrente cinge-se em torno de verificar o dever de indenizar dos recorridos por suposto erro médico veterinário na prestação de seu serviço.

Apesar de a responsabilidade civil dos profissionais e clínica ser objetiva, essa depende da demonstração de culpa do médico veterinário que realizou o procedimento cirúrgico, agindo com negligência, imperícia ou imprudência.

Quando não ficar demonstrado erro médico, a responsabilidade civil de indenizar deve ser afastada. Recurso provido.

Tese fixada:

1. A responsabilidade da clínica veterinária é objetiva e responde, independentemente de culpa, pelos atos do profissional médico veterinário.

2. Apesar de a responsabilidade ser objetiva, deve ficar demonstrada a culpa do médico veterinário pela falha na prestação do serviço. A culpa será analisada pela efetiva demonstração de imperícia, negligência e/ou imprudência

.3. A conclusão dos laudos de exames, diverso daquele que resultou na realização do procedimento cirúrgico, não faz presumir a existência de erro médico.

4. Se não tiver sido comprovado o erro médico, a clínica/hospital não pode ser condenado por eventual pedido de reparação de danos moral ou material.

Dispositivo relevante citado: art. 14 do CDC e jurisprudências correlatas.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0505747-26.2018.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante,
CENTRO VETERINÁRIO DR. GOMES LTDA - ME e OUTRO
e, Apelada,
ROBERTA MANUELE

MORENO FERREIRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora
, em rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto condutor.